Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700784-91.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOAO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 15604231 porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator